Tribunal: TJMT
Processo: 1015132-47.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015132-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GISLAINE RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 025.750.361-78 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO –– INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE
– LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NÃO JUNTADO AOS AUTOS – REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA - REVELIA – EFEITOS - PRESUNÇÃO RELATIVA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO – NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve observar a respectiva proporcionalidade.

O Laudo Pericial Judicial é fundamental para atestar a existência de invalidez permanente, sem o qual, impossível condenação à cobertura securitária pelo DPVAT.

O principal efeito da revelia é a presunção de veracidade dos fatos descritos na petição inicial.

A decretação da revelia implica em presunção relativa, não absoluta, de veracidade dos fatos narrados de modo que o magistrado pode inclusive considerar por não provados os fatos incontestados nos autos, julgar o autor carecedor da ação ou, ainda, entender por improcedente a demanda (STJ REsp 1401410/GO).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por GISLAINE RAFAELA DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a improcedente, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega que o juízo singular decretou a revelia da apelada, mas equivocou-se ao não aplicar o seu efeito imediato que é a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial.

Requer a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Sem contrarrazões (Num. 62235522 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

GISLAINE RAFAELA DE OLIVEIRA busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que ficou permanentemente inválida. O acidente de trânsito que deu causa ocorreu em via pública no dia 09/02/2018, conforme registrado em Boletim de Ocorrência nº 2018.145876, expedido pela DELPOL CISC – Várzea Grande/MT (Num. 62235506). Acostado aos autos, Ficha de Atendimento e Histórico Clínico (Num. 62235508).

O juízo singular julgou improcedente o pedido. A apelante não se conforma com o
decisum.
Argumenta que a invalidez advinda do sinistro restou incontroversa em razão de decretação da revelia da apelada, fazendo jus à aplicação dos efeitos do art. 344 do CPC, que dispõe
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Em consequência
,
o
quantum
indenizatório deveria ser o valor total prescrito na tabela do art. 3º da Lei 6.194/74, qual seja, de R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais).

Ora, o direito à indenização securitária está condicionado somente à prova do acidente e do dano decorrente, o que ficou comprovado com a juntada do Boletim de Ocorrência (Num. 62235506) e histórico clínico (Num. 62235508).

No caso em tela, o acidente de trânsito produziu lesão, segundo o histórico clínico
, identificada tecnicamente como
TCE - leve
(62235508 – pág. 01).
Caracterizada a incapacidade física parcial em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei nº 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar. (STJ REsp 876.102/STJ/DF).

O pagamento indenizatório, no entanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pela autora apelante. O histórico clínico não apresenta a gradação das mesmas para a consequente determinação do
quantum
devido. Sua fixação deve observar o disposto em acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT. Este firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

Ressai dos autos que a autora, ora apelante, realizou perícia, determinada pelo juízo singular, através da
Avaliação Médica para Fins de Conciliação, em 31/08/2018 (Num. 62235515 – pág. 01).

Saliente-se que este e. Tribunal já assentou que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

O art. 345, IV, do CPC, preceitua:

Art. 345.
A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I – (...);

II – (...);

III – (...);

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

A revelia da seguradora apelada, como no caso em tela, mesmo que reconhecida, obriga a apelante demonstrar o dano e a extensão das lesões sofridas, pois a revelia não surte o efeito da presunção de veracidade dos fatos quando
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos.

O que se vê nos autos, c
ontudo, é que a autora, ora apelante, se ausentou da audiência de conciliação após a realização do exame pericial e requereu, por meio de sua advogada, a não juntada do Laudo Pericial Judicial ao feito (Num. 62235515 – pág. 01).

O art. 5º da Lei 6.194/74 preceitua:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Além de prova do sinistro, o laudo pericial é fundamental para atestar a existência de invalidez permanente, sem o qual, impossível condenação à cobertura securitária pelo DPVAT.

Ora, sem a demonstração de que a autora, ora apelante, faz jus à indenização do seguro obrigatório DPVAT, que, através de Laudo Pericial Judicial, deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS), não se configura possível o atendimento de seu pleito, pois a revelia, apenas por si, não conduz obrigatoriamente à procedência dos pedidos formulados na inicial.

O c. STJ já assentou que decretação da revelia implica em presunção relativa, não absoluta, de veracidade dos fatos narrados de modo que o magistrado pode inclusive considerar por não provados os fatos incontestados nos autos, julgar o autor carecedor da ação ou, ainda, entender por improcedente a demanda (STJ REsp 1401410/GO).

Diante do exposto, mostra-se correta a sentença de extinção do feito. Mantido, portanto, o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021